Tribunal: TJBA
Processo: 0001117-40.2009.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001117-40.2009.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE BOMFIM MONTEIRO DE MENEZES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, II, E ART. 924, V, CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INÉRCIA PROLONGADA DO ENTE EXEQUENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo contra sentença que extinguiu a execução fiscal fundada na prescrição intercorrente. 2. O recorrente argui nulidade processual por decisão com “fundamento-surpresa” (arts. 9º e 10 do CPC). II. Questão em discussão 3. Configuração da prescrição intercorrente por inércia prolongada do ente exequente. Segurança jurídica. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado. Inexistência de decisão-surpresa quando o próprio exequente deu causa à prolongada paralisação do feito. III. Razão de decidir 4. Execução Fiscal em trâmite há mais de 27 (vinte e sete) anos, ajuizada em 1997, com citação válida em 2001, com hiatos sucessivos de inércia imputáveis, exclusivamente, ao credor. 5. Nulidade não configurada. Manifesto comportamento desidioso da Fazenda Pública, com paralisações prolongadas do feito, inclusive com hiato de 07 anos (2004–2012). IV. Dispositivo e Tese 6. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ e do artigo 240, §§ 2º e 3º, do CPC, quando a demora não decorre, exclusivamente, de falha do Judiciário, mas da inércia do credor. 7. Incidência do princípio da segurança jurídica como corolário do instituto da prescrição. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Dispositivos relevantes citados: Artigos 9º, 10, 487, II; 924, V, todos do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ. Resp. representativo de controvérsia 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2010; AgRg no AREsp 167.198/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/06/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n. 0001117-40.2009.8.05.0052, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSÉ BOMFIM MONTEIRO DE MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA